Tribunal: TJBA
Processo: 0000223-03.2019.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000223-03.2019.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EMERSON IGO DE BARROS SANTOS

Advogado(s)
:
TADEU MANOEL DE SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE COAUTORES E POLICIAIS EM HARMONIA COM OUTRAS PROVAS
PRODUZIDAS EXTRAJUDICIALMENTE E EM JUÍZO
. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO
IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 24 anos, 8 meses e 29 dias de reclusão e 264 dias-multa, como incurso no art. 157, § 3º, II, do Código Penal, e art. 244-B, § 2º, do ECA, em razão de latrocínio cometido em concurso de agentes e com participação de menor de idade. O crime ocorreu na BR-116, nas imediações de Chorrochó/BA, onde o réu e seus comparsas abordaram diversos veículos e, em confronto com uma das vítimas — um suboficial da Marinha —, resultou em sua morte, presenciada por sua família. O réu buscou, em recurso, a absolvição por insuficiência de provas, revisão da dosimetria da pena e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do apelante; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou os critérios legais e está devidamente fundamentada; (iii) determinar se é possível deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e materialidade delitivas restam comprovadas por um conjunto probatório harmônico, formado por depoimentos de policiais militares, do menor infrator e de coautor preso em flagrante, cujas declarações confirmam a participação do réu no assalto que culminou em morte, sendo corroboradas por outras provas documentais e periciais constantes dos autos.

O relato prestado pelo menor indicou o papel do apelante no planejamento e execução do crime, inclusive informando que o veículo utilizado — um Celta prata — pertencia ao réu, fato posteriormente confirmado por este em juízo.

A jurisprudência do STJ reconhece validade probatória aos depoimentos de agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório, quando harmônicos com as demais provas, não havendo que se falar em nulidade ou insuficiência de provas quando tais testemunhos são consistentes e corroborados.

A dosimetria da pena está devidamente fundamentada, sendo considerada negativamente a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, considerando o
modus operandi
, diante da brutalidade do delito — assalto em massa, com morte perpetrada na presença de familiares da vítima —, o que justifica a pena-base aplicada. No crime de corrupção de menores, a causa de aumento legal foi corretamente observada, conforme o § 2º do art. 244-B do ECA. Salienta-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos ou puramente matemáticos, permitindo ao magistrado uma certa liberdade para decidir o quantum de exasperação da pena-base, desde que essa decisão seja motivada e considere as particularidades do caso concreto.

A manutenção da prisão preventiva encontra-se justificada pela gravidade concreta do delito, pela periculosidade do réu e pelo longo período em que permaneceu foragido. A sentença condenatória, ao manter a custódia cautelar, observa o entendimento do STJ no sentido de que não é necessária fundamentação exaustiva se subsistirem os fundamentos originários da prisão, devidamente alinhados aos requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a condenação fundamentada em depoimentos de coautores e de policiais, prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com outras provas constantes nos autos.

A pena-base pode ser majorada com fundamento na brutalidade e gravidade concreta do crime, quando evidenciado
modus operandi
que ultrapassa o padrão do tipo penal, não estando a dosimetria da pena atrelada a critérios rígidos ou puramente matemáticos.

A prisão preventiva pode ser mantida na sentença condenatória, sem necessidade de fundamentação exaustiva, desde que persistam os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §3º, II; ECA, art. 244-B, §2º; CPP, arts. 155, 203 e 312; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1730446/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.05.2018, DJe 30.05.2018; STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.10.2016, DJe 17.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 1888061/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.05.2022, DJe 26.05.2022; STJ, AgRg no HC 832.888/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n°
0000223-03.2019.8.05.0056
, em que figura como apelante,
EMERSON IGO DE BARROS SANTOS

e, como apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E JULG
AR
IMPROVIDO O RECURSO,
pelas razões adiante alinhadas.